Tribunal: CARF
Processo: 10882.900133/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900133/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.647 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO.
MULTA
DE
MORA.
MEDIDA
JUDICIAL.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO
INCIDÊNCIA.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos, em regra, devem
sofrer a incidência de acréscimos legais até a data de entrega da Declaração de
Compensação, na forma da legislação de regência.
Entretanto, a interposição da ação judicial de que resultou medida liminar em
favor do interessado interrompe a incidência da multa de mora, desde a
concessão da medida judicial até 30 dias após a data da publicação da decisão
judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que o processo seja encaminhado à Unidade de Origem para
exclusão da multa de mora do débito da Cofins, período-base de novembro e dezembro de 2004,
desde a concessão da medida liminar no Mandado de Segurança n° 2004.61.00.033698-77 até 30
dias após a data da publicação da decisão judicial em desfavor do Recorrente, ocorrida em
09/06/2011, nos termos § 2° do art. 63 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
homologando-se a DCOMP até o limite do crédito que faça frente à compensação do débito
apurado após o afastamento da multa correspondente ao período mencionado.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RPO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900133/2013-86
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.647 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900133/2013-86

Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico no 056417999 de 03/07/2013,
emitido sob a jurisdição da DRF Osasco/SP para homologar em parte as
compensações formalizadas na DCOMP no 16316.77600.120711.1.3.02-9778, e
indeferir o Pedido Eletrônico de Restituição – PER no 42330.55510.200209.1.6.02-
2154, vinculados ao crédito de saldo negativo de IRPJ do Exercício 2007 (ano-
calendário 2006), sob os fundamentos fáticos e jurídicos a seguir reproduzidos:
(...)
No Demonstrativo de “Análise de Crédito”, parte integrante do Despacho
Decisório, foram discriminadas as parcelas confirmadas e não confirmadas do crédito,
conforme abaixo:
(...)
Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não
fora homologada, em 15/07/2013, a contribuinte procedeu à juntada da manifestação
de inconformidade (fls. 29/40), em 14/08/2013, na qual aduz em sua defesa as razões
de fato e de direito a seguir sintetizadas.
Afirma a tempestividade da manifestação de inconformidade, e no mérito,
contradita a acusação da autoridade recorrida de que a retenção, incidente sobre as
receitas de juros sobre o capital próprio (5706), no valor de R$ 11.220.986,95 já teria
sido utilizada em compensações com débitos de IRRF, incidente sobre o pagamento
de juros sobre o capital próprio aos seus sócios, nos seguintes termos:
Contudo, data maxima venia, com tal decisão não pode concordar a
Impugnante posto que a d. Autoridade Administrativa não considerou que durante o
ano calendário de 2006 a Impugnante sofreu retenção de IRRF sobre JCP no valor
total de R$59.392.941,56, conforme se verifica de sua DIPJ (Ficha 54), sendo que do
total de IRRF de JCP a Impugnante utilizou apenas R$42.108.010,72 em
compensações com débitos de JCP do próprio ano, remanescendo IRRF de JCP no
valor de R$17.284.930,84, conforme indicado no PER em questão, estando,
portanto, equivocado o entendimento de que tal retenção já foi “ u t i l i z a d a em
De c l a r a ç ã o d e Com p e n s a ç ã o d e J u r o s s o b r e o Ca p i t a l P r ó p
r i o ” , posto que em real idade aquele valor corresponde ao saldo remanescente de
IRRF já após a dedução do IRRF anteriormente compensado .
E prossegue:
Com efeito, conforme constou da Ficha 54 da DIPJ 2005 (doc. 04) e conforme
comprovam os comprovantes de rendimento anexos (doc. 05), durante o ano-
calendário de 2006 a empresa de CNPJ n° 60.746.948/0001-12, qual seja Banco
Bradesco S.A., pagou à Impugnante JCP no montante total de R$ 355.526.652,32,
tendo retido na fonte o valor total de R$ 53.328.997,67 a título de IRRF.
Ressalta-se que o montante de R$ 355.526.652,32 que sofreu a retenção na
fonte pelo IRRF no valor de R$ 53.328.997,67 foi oferecido à tributação, conforme se
verifica da Ficha 06A, Linha 20, da DIPJ 2007 (doc. 04). Com efeito, constou daquela
Ficha 06A, Linha 20, que durante o ano-calendário de 2006 a Impugnante obteve
receitas de JCP no valor j total de R$ 395.952.945,15, correspondente justamente à
soma do referido montante de R$ 355.526.652,32 e do montante de R$ 40.426.292,76
referente aos JCP recebidos da Bradespar S.A. (CNPJ n° 03.847.461/0001-92), os
quais sofreram a retenção na fonte de IRRF no montante de R$ 6.063.943,89
mencionado acima.
Ainda, a Impugnante apurou também no ano base de 2006 débitos de IRRF
sobre JCP no valor total de R$ 42.108.010,72, conforme declarado na Ficha 51A da
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.647 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900133/2013-86

DIPJ 2007 (doc. 04), decorrentes do pagamento de JCP que realizou em benefício de
seus acionistas.
Com base na previsão contida no artigo 9o, parágrafo 6o da Lei n° 9.249/95, a
Impugnante quitou a totalidade desses débitos mediante compensação com os créditos
da mesma natureza decorrentes do recebimento de JCP do Banco Bradesco S.A.,
conforme DCOMPs n°s 33182.51726.100106.1.3.06-8226 (retificada pela DCOMP
retificadora n° 03835.64802.280306.1.7.06-6432), 08059.39586.210206.1.3.06-8174
(retificada
pela
DCOMP
retificadora
n°
25245.33197.280306.1.7.06-1393),
02548.66727.150306.1.3.06-6572
(retificada
pela
DCOMP
retificadora
no
37801.40541.280306.1.7.06-9798) 10259.05553.150306.1.3.06-1912 (retificada pela
DCOMP
retificadora
n°
12948.40249.280306.1.7.06-8636)
17726.13267.120406.1.3.06-3750,
07998.23566.120506.1.3.06-1181,
13150.42525.140606.1.3.06-8134,
37229.90950.140606.1.3.06-0942,
33336.64886.130706.1.3.06-3043,
01556.19.136.250706.1.3.06-8205,
12171.84002.250706.1.3.06-7481,
15870.08811.250706.1.3.06-6480,
32481.16820.150806.1.3.06-8793,
23228.27311.060906.1.3.06-3049,
31241,64009,130906.1.3.06-5039,
10398.92357.161006.1.3.06-5197,
05990.03012.161006.1.3.06-6045,
12398.40420.161106.1.3.06-5464
e
28526.68373.121206.1.3.06-6224 (doc. 06).
Vale ressaltar que, embora a rigor isso seja indiferente para efeitos da presente
manifestação de inconformidade, conforme extratos obtidos diretamente no sistema
eletrônico da Receita Federal do Brasil referidas compensações foram devidamente
homologadas (doc. 06).
Ou seja, o total devido pela Impugnante a título de IRRF sobre JCP por ela
pagos no valor de R$ 42.108.010,72 foi quitado mediante compensação com apenas
parte do seu crédito de IRRF no valor de R$ 53.328.997,67 relativos aos JCP por ela
recebidos no ano de 2006 do Banco Bradesco S.A. (CNPJ n° 60.746.948/0001-12).
Assim, o valor de R$ 11.220.986,95 informado no PER retificador n°
42330.55510.200209.1.6.02-2154 como crédito de IRRF que compõe o saldo
negativo de IRPJ de 2006, valor este não reconhecido pelo r. despacho decisório por
ter supostamente u t i l i z a d o “ em Declaração de Compensação de Juros sobre o
Ca p i t a l P r ó p r i o ” , na real idade já é o valor líquido daquele montante de R$
42.108.010,72 j ut i l izado para quitar débitos de IRRF de JCP.
Reafirma o direito ao crédito de saldo negativo de IRPJ do Exercício 2007, ano-
calendário 2006, no valor de R$ 23.377.697,59, formado pelas retenções de fonte no valor de R$
22.700.264,32 e estimativas de R$ 5.238.504,45, que foram deduzidas do IRPJ apurado de R$
4.561.071,18, conforme DIPJ apresentada. Em suas palavras:
De fato, considerando que do total de R$ 64.808.275,04 (correspondente à soma
das parcelas de R$ 5.415.333,48 retidos na fonte em relação às aplicações financeiras
realizadas e R$ 59.392.941,56 retidos na fonte em face dos valores recebidos a título de JCP) de
crédito de IRRF daquele ano-calendário de 2006(Ficha 54 da DIPJ 2007 - doc. 04), R$
42.108.010,72 foram utilizados na compensação de IRRF-JCP a pagar naquele ano-calendário,
foi indicado como saldo remanescente de IRRF na composição do saldo negativo daquele ano-
calendário o valor de R$ 22.700.264,32.
Assim, apurou ao final do ano base de 2006 o seu saldo negativo de R$
23.377.697,59, composto pela soma (A) das estimativas pagas (R$ 5.238.504,45), com (B) o
valor do Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 22.700.264,32), subtraído do valor
correspondente à parcela da retenção de IRRF sobre JCP já utilizada e compensada com
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.647 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900133/2013-86

débitos da mesma natureza (R$ 42.108.010,72); e (C) subtraindo-se deste total o valor do
imposto de renda devido (R$ 4.561.071,18).
Passa a defender o direito à restituição do indébito tributário e invoca ofensa aos
princípios da moralidade e da legalidade, que vedam o locupletamento sem causa, no ato
administrativo que indeferiu o pedido de restituição e não homologou as compensações.
De outro lado, aponta que o ato de não homologação da compensação também
teria se fundado no fato de os débitos de Cofins compensados na DCOMP no
16316.77600.120711.1.3.02-9778 terem sido majorados com a multa de mora de 20% (vinte por
cento).
Questiona ainda a cobrança da multa de mora de 20%, em decorrência do ato de
não homologação da compensação, por ter sido efetivada a compensação no prazo previsto no
artigo 63, parágrafo 2o, da Lei n° 9.430/96. Nas palavras da defesa:
Contudo, muito embora refira-se a débitos de COFINS relativos às competências
de novembro e dezembro de 2004, a DCOMP n° 16316.77600.120711.1.3.02-9778 foi
transmitida em 12.07.2011 (doc. 07) única e exclusivamente em razão do fato de que até então
os referidos débitos estavam com sua exigibilidade suspensa por força de decisão proferida
nos autos do Agravo de Instrumento n° 2006.03.00.029063-4 (doc. 08 e 09).
Daí porque, diferentemente do quanto constou das “informações
complementares” ao questionado despacho decisório, os referidos débitos de COFINS foram
quitados mediante compensação incluindo apenas e tão somente o valor dos juros aplicáveis,
sem a adição de qualquer multa, nos exatos termos do artigo 63, parágrafo 2o, da Lei n°
9.430/96.
E prossegue:
Com efeito, a Impugnante, juntamente com outras empresas, impetrou o Mandado
de Segurança n° 2004.61.00.033698-7 “ p a r a a s s e gu r a r s e u d i r e i t o líquido e certo
de não serem penalizadas por não estar incluindo na base de cálculo da Cofins os valores
relativos a juros sobre o capi tal próprio, tanto no que se refere àqueles já recebidos como aos
próximos pagamentos que serão feitos pelas sociedades investidas, suspendendo-se assim a
exigibilidade do crédito tributário cor respondente nos termos do artigo 151, IV do CTN, até
final decisão a s e r p r o f e r i d a p o r e s t e r . J u í z o ” (doc. 08).
Em 15.12.2004, foi deferida a liminar pleiteada “ p a r a d e t e r mi n a r q u e a
autor idade impet rada se abstenha de penal izar a impet rante por não inclui r na base de cálculo
da Cof ins os valores relat ivos a juros sobre o capi tal própr io no que se refere aos pagamentos
já efetuados e aos próximos pagamentos que serão fei tos pelas s o c i e d a d e s i n ve s t i d a s
a t é u l t e r i o r d e l i b e r a ç ã o d e s t e J u í z o ” (doc. 08).
Conseqüentemente, a Impugnante declarou os débitos de COFINS objeto da
DCOMP n° 16316.77600.120711.1.3.02-9778 em DCTF com exigibilidade suspensa, conforme
reconhecido por esta D. Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco nos autos do
Processo Administrativo n° 10882.000829/2007-62, gerado justamente para controlar os
débitos em discussão nos autos do Mandado de Segurança n° 2004.61.00.033698-7 (doc. 10).
Tendo em vista que a sentença proferida naqueles autos denegou a segurança
pleiteada, revogando a liminar anteriormente concedida, a Impugnante interpôs o competente
recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo, o qual, contudo, não foi deferido. Por essa
razão, foi interposto o Agravo de Instrumento n° 2006.03.00.029063-4 contra a decisão que
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.647 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900133/2013-86

recebeu o referido recurso apenas no efeito devolutivo, tendo sido deferido o pedido de efeito
suspensivo pleiteado (doc. 09). Referida decisão produziu efeitos até a publicação em
10.06.2011 do acórdão que negou seguimento ao referido Agravo de Instrumento (doc. 09).
Assim, em expressa obediência ao disposto no artigo 63, parágrafo 2o, da Lei n°
9.430/96, segundo o qual “ a i n t e r p o s i ç ã o d a a ç ã o j u d i c i a l f a vo r e c i d a com
a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial , até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo
ou c o n t r i b u i ç ã o ” , a Impugnante quitou os referidos débitos de COFINS, mediante
compensação, em 12.07.2011 (terça-feira), exatamente no prazo de 30 dias contados do
primeiro dia útil (artigo 210, parágrafo único do CTN) após a publicação do acórdão que negou
seguimento ao referido Agravo de Instrumento em 10.06.2011 (sexta-feira), adicionando apenas
e tão somente os juros devidos, sem considerar qualquer valor a título de muita de mora.
Em 18/06/2015, esta Turma de Julgamento, mediante o Despacho no 35/2015 (fls.
378/384), procedeu à conversão do julgamento em diligência, tendo em conta que: (i) foram
localizadas, nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, retenções incidentes sobre as receitas
de juros sobre o capital próprio, no valor de R$ 59.392.941,56; (ii) os rendimentos
correspondentes no valor de R$ 395.952.945,08 teriam sido oferecidos à tributação, conforme
Ficha 06A, Linha 20 da DIPJ 2007; e (iii) foram localizadas utilizações das retenções de juros
sobre o capital próprio na compensação de débitos de mesma natureza no valor de R$
39.412.249,28, no processo no 10882.720318/2010-66, já integralmente homologadas.
Diante desse quadro fático, a autoridade recorrida foi instada a se pronunciar
sobre as utilizações das retenções de juros sobre o capital próprio em outros processos, haja vista
a conclusão do Despacho Decisório de que não haveria retenções disponíveis a serem deduzidas
na apuração do IRPJ devido no final do período.
Em Relatório de Diligência Fiscal (fls. 385/388), datado de 07/02/2017, a
autoridade recorrida assim se manifestou:
RELATÓRIO
Trata o presente relatório de atendimento à diligência da DRJ, à qual solicita que a
autoridade competente da DRF Osasco/SP se pronuncie conclusivamente acerca da prévia
utilização pelo contribuinte dos valores de IRRF sobre juros sobre o capital próprio excedentes
em relação ao processo n° 10882.720318/2010-66, reconstituindo, se for o caso, o valor do saldo
negativo do período, com base nos valores não antes utilizados.
Analisando-se os fundamentos trazidos na manifestação de inconformidade e no
despacho presente às fls. 378 a 384, buscou-se averiguar a correição da apuração do crédito de
IRRF sobre JCP no ano-calendário de 2006 e a sua utilização no saldo negativo do exercício de
2007, juntamente com as compensações efetuadas no período.
Preliminarmente, verificamos em DIRF o montante total das retenções de IRRF,
código 5706, para o ano-calendário de 2006, conforme quadro abaixo:

Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.647 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900133/2013-86

Após, foram consolidadas todas as DCOMP's referentes ao crédito de IRRF sobre
JCP do ano de 2006, apurando-se o total compensado, ambos em valores, originais, e o saldo
credor proveniente.
O resultado pode ser observado na tabela a seguir:

Assim, foi apurado que o total de retenções de IRRF de JCP, código 5706, para o
ano-calendário de 2006 monta o valor de R$ 59.392.941,56. O total de débitos compensados,
para o mesmo ano, monta o valor de R$ 42.123.408,93, restando o saldo credor de R$
17.269.532,63. Frise-se que estes valores foram considerados como se apresentam no histórico
do sistema SIEF/PERDCOMP, ou seja, em seus valores originais.
Não foi constatada nenhuma outra utilização para o saldo credor descrito acima.
Não havendo mais informações a serem apresentadas, dê-se ciência deste relatório
ao contribuinte, após, encaminhe-se à DRJ para prosseguimento da análise.
A contribuinte foi cientificada do Relatório de Diligência Fiscal em 17/03/2017,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem – fls. 391, abaixo transcrito:
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência
esta realizada por seu procurador 188.749.648-38 VIVIANE SAMBINELI DE ARAÚJO, na data
de 17/03/2017 07:08:24, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o.
inciso III, alínea ‘b’ do Decreto no 70.235/72.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 15/03/2017 11:48:23
Relatório de Diligência Fiscal
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.647 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900133/2013-86

Em 30/03/2017, a interessada solicitou a juntada da petição de fls. 394 apenas
para retificar as razões já anteriormente apresentadas.
O processo foi devolvido à DRJ Ribeirão Preto/SP em 31/05/2017.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/RPO, conforme acórdão n. 14-66.909, de 21 de junho de 2017 (e-fl. 398), que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES.
JSCP.
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
Comprovada a suficiência das retenções incidentes sobre as receitas de juros
sobre o capital próprio para as compensações com débitos de IRRF incidente
sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio, e para a dedução no ajuste
anual, deve ser a validação do crédito de saldo negativo a elas correspondente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO APÓS O VENCIMENTO DOS DÉBITOS. INCIDÊNCIA
DE MULTA E JUROS DE MORA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos devem sofrer a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data
de entrega da Declaração de Compensação.
A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo
ou contribuição.
O simples fato da apelação ter sido recebida no efeito suspensivo não tem o
condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, que se limita às
hipóteses previstas no artigo 151 do CTN.
Foi apresentado Recurso na parte que foi desfavorável ao Recorrente (e-fls. 418),
contendo os fundamentos reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Afirma que “(...) revela-se de todo incabível o acréscimo da multa de mora de
20% aos débitos de COFINS que foram quitados mediante compensação objeto da DCOMP n°
16316.77600.120711.1.3.02-9778, nos termos do artigo 63, parágrafo 2o, da Lei n° 9430/96 (...)”
e que “Não obstante, a r. decisão recorrida, com base em precedente do Superior Tribunal de
Justiça que entendeu ser aplicável ao caso concreto, concluiu que a decisão judicial proferida nos
autos do Agravo de Instrumento n° 2006.03.00.029063-4 não teria o condão de suspender a
exigibilidade dos débitos (...) .”
Aduz que “ (...) a r. decisão recorrida, ‘data máxima vénia’, não se atentou ao fato
de que naquele recurso foi expressamente requerida a antecipação dos efeitos da tutela
recursal para manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário objeto do Mandado de
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.647 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900133/2013-86

Segurança n° 2004.61.00.033698-7, e não simplesmente a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso de apelação para suspender os efeitos da sentença proferida (...) .”
Salienta que “ (...) a própria r. decisão recorrida reconhece expressamente que
a Recorrente requereu no Agravo de Instrumento n° 2006.03.00.029063-4 a manutenção da
suspensão da exigibilidade dos débitos em questão, bem como que esse pedido restou
deferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região”, mas que, entretanto, “ (...) valendo-se
do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘o simples fato da
apelação ter sido recebida no efeito suspensivo não tem o condão de suspender a exigibilidade
do crédito tributário, que se limita às hipóteses previstas no art. 151 do CTN', a r. decisão
recorrida concluiu que os débitos de COFINS tornaram-se exigíveis em 17.03.2006, data da
sentença denegatoria da segurança.”
Destaca que “(...) conforme se infere da íntegra das decisões proferidas naquele
precedente (doe. 02), o caso analisado pelo Superior Tribunal de Justiça tem por objeto ação
anulatória de rito ordinário em que o efeito suspensivo à apelação foi atribuído de forma
automática pelo artigo 520 do antigo Código de Processo Civil (...)” e que “Por essa razão,
naquele julgado, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que ‘o simples fato da apelação ter sido
recebida no efeito suspensivo não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito
tributário’, pois ‘(...) o recebimento da apelação no efeito suspensivo serve apenas vara evitar
a execução imediata da sentença, não se prestando a restabelecer a antecipação de tutela que
perdeu seus efeitos (suspensão da exigibilidade do crédito tributário) com a sentença de
improcedência da demanda.’ "
Sustenta que “ (...) no caso concreto, contudo, a Recorrente impetrou mandado
de segurança, ação civil de rito especial de índole constitucional, em relação ao qual o recurso
de apelação, via de regra, não possui efeito suspensivo, conforme, aliás, reconhecido pelas
decisões judiciais proferidas nos autos do Mandado de Segurança n° 2004.61.00.033698-7 e do
Agravo de Instrumento n° 2006.03.00.029063-4 (...) .”
Acrescenta que “ (...) requereu expressamente em seu recurso de apelação ‘seja
recebida a apelação ora interposta também no efeito suspensivo até o julgamento do recurso, de
modo a ser mantida a medida liminar inicialmente deferida, bem como no Agravo de
Instrumento no 2006.03.00.029063-4 a ‘antecipação da tutela recursal, (...) de modo a, até
pronunciamento definitivo da Turma, manter assegurado seu direito de não serem
penalizadas por não estar incluindo na base de cálculo da Cofins os valores relativos a juros
sobre o capital próprio, mantendo-se assim suspensa a exigibilidade do crédito tributário em
discussão nos autos do Mandado de Segurança n° 2004.61.00.033698-7", o que, aliás, restou
deferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região.”
Conclui afirmando que “ (...) o precedente do Superior Tribunal de Justiça
invocado pela r. decisão recorrida é totalmente inaplicável ao caso concreto, pois tratou de
hipótese em que o efeito suspensivo do recurso de apelação interposto em ação anulatória
de rito ordinário decorre do artigo 520 do antigo Código de Processo Civil, o qual "serve
apenas para evitar a execução imediata da sentença', enquanto que no caso concreto restou
expressamente deferido nos autos do Agravo de Instrumento n° 2006.03.00.029063-4 o
pedido da ora Recorrente de antecipação dos efeitos da tutela recursal PARA MANTER
SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS OBJETO DO MANDADO DE
SEGURANÇA N° 2004.61.00.033698-7.”
Destaca, ainda, que “ (...) a própria Fazenda Nacional, em sua resposta de agravo
de instrumento (doe. 03), reconheceu expressamente que ‘por força da decisão exarada por
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.647 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900133/2013-86

Vossa Excelência, foi deferido o efeito suspensivo postulado, mantendo-se a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários em destaque até julgamento da apelação interpostas pelas
Agravantes (...)’ .”
Aduz que “ (...) nos autos do Agravo de Instrumento n° 2006.03.00.029063-4
restou devidamente constatada pelo Desembargador Federal Fábio Prieto a presença dos
requisitos de ‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’ para a atribuição do efeito suspensivo ao
recurso de apelação interposto no Mandado de Segurança n° 2004.61.00.033698-7 e,
consequentemente, restabelecimento da liminar anteriormente concedida para a suspensão da
exigibilidade dos débitos em questão (...)” e que “ (...) resta inconteste que, por força da decisão
judicial proferida no Agravo de Instrumento n° 2006.03.00.029063-4 que deferiu o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, permaneceu suspensa a exigibilidade dos débitos
objeto da DCOMP n° 16316.77600.120711.1.3.02-9778 até 10.06.2011. nos termos do artigo
151. inciso V. do Código Tributário Nacional (...) .”
Outrossim, sustenta que “ (...) ainda que devida fosse a multa de mora no caso
concreto, o que se admite apenas para argumentar, fato é que, conforme se infere da DCOMP n°
16316.77600.120711.1.3.02-9778, a Recorrente expressamente indicou para a quitação por
meio da compensação apenas os valores relativos ao principal e aos juros dos débitos.
Assim, nos termos do artigo 43 da Lei n° 9.430/96, eventual multa de mora somente poderia
ser exigida pela d. Autoridade Administrativa isoladamente, não se admitindo a hipótese de
imputação proporcional dos valores compensados para o abatimento da multa de mora.”
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A questão remanescente dos autos diz respeito a diferença de débitos de Cofins de
novembro e dezembro de 2004, relativa à multa de mora decorrente de compensação realizada
após o prazo de vencimento, em 12/07/2011, na DCOMP no 16316.77600.120711.1.3.02-9778.
Sobre o tema, o acórdão recorrido assim se pronunciou (destaques do original):
Nos termos do § 2o do art. 63 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a
interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
No caso em apreço, desde a data de vencimento da Cofins de novembro, em
15/12/2004, e de dezembro, em 14/01/2005, os débitos estariam com exigibilidade
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.647 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900133/2013-86

suspensa, tendo em conta a decisão judicial de fls. 281/283, datada de 14/12/2004 que
deferiu a liminar (art. 151, IV, do CTN).
Entretanto, a partir da sentença denegatória do Mandado de Segurança,
prolatada em 24/02/2006 (fls. 285/290), com ciência dada às partes em 17/03/2006
(fls. 291), o crédito tributário não estava mais com a exigibilidade suspensa, não tendo
sido adotada qualquer outra providência entre aquelas elencadas no art. 151 do CTN.
Nenhum dos recursos apresentados (Apelação e Agravo de Instrumento)
tiveram o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, e conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a decisão judicial de
recebimento no efeito suspensivo da Apelação em Mandado de Segurança não tem o
condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme ementa abaixo:
Processo AgInt no REsp 1582143 / SP
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL2015/0291312-8
Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 19/04/2016 Data da Publicação/Fonte
DJe 26/04/2016 Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. APELAÇÃO RECEBIDA NO
EFEITO SUSPENSIVO. INAPTIDÃO PARA RESTABELECER A TUTELA ANTECIPADA E
GERAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
[...]
3. O simples fato da apelação ter sido recebida no efeito suspensivo não tem o condão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, que se limita às hipóteses previstas no artigo 151 do CTN.
Precedente: AgRg na MC 15.496/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 02/06/2009, DJe 21/08/2009 4. Agravo interno não provido.
Diante disso, a interrupção da incidência da multa de mora deu-se desde a
concessão da medida judicial, até 30 (trinta) dias após a data da publicação da decisão
judicial que considerou devida a Cofins, ocorrida em 17/03/2006, devendo ser
considerada intempestiva a compensação formalizada em 12/07/2011, e portanto,
devidos os acréscimos legais cabíveis – multa e juros de mora.
Como se nota nos excertos supra, o entendimento do acórdão recorrido foi no
sentido de que o crédito tributário não estava com a exigibilidade suspensa, devido ao fato de o
Mandado de Segurança ter sido denegado e porque a Apelação e Agravo de Instrumento, sob a
perspectiva da jurisprudência mencionada, não terem o condão de suspender a exigibilidade do
referido crédito.
O Recorrente, por sua vez, alegou, em suma, que requereu expressamente o
recebimento da apelação contra a denegação do Mandado de Segurança também no efeito
suspensivo até o julgamento final do recurso, e que, por força da decisão judicial proferida no
Agravo de Instrumento n° 2006.03.00.029063-4, houve o deferimento de antecipação dos
efeitos da tutela recursal, permanecendo suspensa a exigibilidade dos débitos objeto da DCOMP
n° 16316.77600.120711.1.3.02-9778 até 10.06.2011.
De fato, por força do parágrafo único do art. 558 do Código de Processo Civil
(vigente à época dos fatos), no momento do exame da admissibilidade da apelação, é facultado
ao Juízo atribuir efeito suspensivo ao recurso, que, se deferido, acarretará a suspensão dos efeitos
da sentença e o restabelecimento dos efeitos da liminar anteriormente concedida, o que
realmente ocorre no presente caso e foi, inclusive, o motivo do ingresso da Procuradoria da
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.647 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900133/2013-86

Fazenda Nacional com a “Resposta de Agravo de Instrumento” (e-fls. 454), no qual o órgão
opõe-se aos efeitos em que fora recebido o recurso de apelação.
Da consulta processual do Agravo de Instrumento n° 2006.03.00.029063-4 no
sitio do Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF 3), extrai-se o seguinte julgado:

Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.647 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900133/2013-86

Como se observa, foi negado seguimento ao Agravo de Instrumento n°
2006.03.00.029063-4 pela decisão supra, publicada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3a
Região em 09/06/2011, com trânsito em julgado em 15/08/2011, conforme mostram os excertos
seguintes da consulta processual realizada no TRF 3:

Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.647 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900133/2013-86

Sendo assim, é de se dar provimento parcial ao recurso, para que o processo seja
encaminhado à Unidade de Origem para exclusão da multa de mora do débito da Cofins,
período-base de novembro e dezembro de 2004, desde a concessão da medida liminar no
Mandado de Segurança no 2004.61.00.033698-77 até 30 dias após a data da publicação da
decisão judicial em desfavor do Recorrente, ocorrida em 09/06/2011, nos termos § 2o do art. 63
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, homologando-se a compensação até o limite do
crédito que faça frente à compensação do débito apurado sem a aludida multa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 487
DF CARF MF
Original